Tribunal: TJDFT
Processo: 0748060-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online. Precedentes.
2. Apesar de a importância bloqueada ser diminuta em relação ao débito, inexiste óbice à sua contrição judicial, uma vez que cabe ao exequente ponderar acerca de sua viabilidade.
3. Do contrário, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do executado em detrimento dos interesses do exequente, o que vai de encontro à exegese do art. 797 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
4. Recurso conhecido e provido.